Tribunal: TJMT
Processo: 1027268-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 1027268-34.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FABIANO TAGLIARI
IMPETRADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
PACIENTE: IASMINA MACHADO DE OLIVEIRA
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Fabiano Tagliari, em favor da paciente Iasmina Machado de Oliveira, contra ato do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da prisão em flagrante delito número 1003301-04.2020.8.11.0050, converteu a prisão em flagrante delito datada de 20-11-2020 em prisão preventiva, em razão da acusação da prática dos crimes de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
O Impetrante, então, sustenta que a prisão se tornou indevida em razão da demora injustificada do inquérito policial, e haja vista que a paciente se encontra em cárcere por cerca de 2 (dois) meses, seria necessária a decretação de sua liberdade.
Afirma, também, que até o presente momento a denúncia, por parte do Órgão Ministerial, não foi ofertada, logo, este fato, em tese, também vicia o ato prisional, a demandar a soltura da paciente.
Aduz que a paciente possui filho menor de 6 (seis) anos de idade, e consoante o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, o relaxamento da prisão é medida imperiosa, já que o infante ainda é dependente dos cuidados da sua genitora, ora paciente.
Defende, ainda, que os elementos necessários para a concessão da medida liminar, estes sendo, o periculum in mora e o fumus boni iuris, estariam presentes, o que autorizaria o deferimento do pedido.
Requer, então, o deferimento do pleito liminar, a fim de que o paciente aguarde o julgamento definitivo em liberdade.
É o relatório.
Decido.
Antes de iniciar a análise do pedido, é imperioso consignar que a concessão da liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, trata-se de construção doutrinária e jurisprudencial, e, da mesma forma, é medida excepcional, a demandar provas robustas, e indicativos consistentes acerca da possibilidade do relaxamento do ato prisional.
O iminente Desembargador Rui Ramos, no julgamento do HC no 1026807-62.2020, dispôs que: a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos de urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Com esta consideração, é certo destacar que o Habeas Corpus é remédio constitucional de via estreita, e demanda a existência de prova pré-constituída, a restar impossibilitada a realização de dilação probatória.
No presente feito, vislumbra-se que a equipe policial da 16a Cipm de Campo Novo do Parecis, por meio de policiamento preventivo, na Avenida Amapa, no Bairro Jardim das Palmeiras, na cidade de Campo Novo do Parecis, se deparou com a ora paciente a trafegar na garupa de uma motocicleta.
Destarte, aponta que, ao perceber a presença da equipe, a referida tirou uma sacola de seu bolso, e o jogou na rua, sendo que dentro do objeto constava 7 (sete) invólucros, divididos em forma de porção, de substância análoga a pasta base de cocaína, e ao ser abordada, a indicada afirmou que os entorpecentes seriam de sua propriedade, logo, foi decretada sua prisão em flagrante.
É necessário apontar que, a autoridade policial justificou a prisão em flagrante da referida em razão de que a organização criminosa denominada Comando Vermelho – CV estaria a utilizar mulheres para o fim da mercancia de drogas, entretanto, não há qualquer indicativo, ao menos a priori, apto a demonstrar a relação da paciente com a referida facção.
Registra-se, também, nesta oportunidade, que a mencionada já possui passagem policial pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo que, àquela oportunidade portava uma quantidade mais significativa de droga.
Após o encaminhamento da acusada à delegacia, foi colhido o depoimento dos policiais responsáveis pelo ato prisional, bem como, da indiciada, sendo que, no depoimento da referida, esta afirmou que não se encontrava com a droga, que esta teria sido arranjada por parte da autoridade policial, e que sofreu violência física, sexual e psicológica por parte dos referidos.
Há de se apontar que, apesar dos argumentos estabelecidos pela paciente em seu depoimento, não há qualquer elemento disposto nos autos que corrobore com estas alegações, inclusive, foram juntadas fotos no feito e, aparentemente, as agressões relatadas não se configuram.
Após, os autos foram encaminhados à Magistrada, tida como autoridade coatora, sendo que, na oportunidade, proferiu a decisão tida como ato coator, a homologar a prisão em flagrante delito, e converter esta em prisão preventiva, nos seguintes termos:
[...] A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação do acusado no delito praticado (art. 33, § 1o, II, da Lei no 11.343/2006).
Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido 07 (sete) porções de cocaína descartadas pela autuada.
Cabe ressaltar, que, por ora não há que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge (sic) a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade (sic) e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social. [...]
Anto o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, nos termos acima delineados, bem como defiro a representação pela autoridade policial (Id. 44015143), posto que, CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva da indiciada IASMINA MACHADO DE OLIVEIRA, já qualificada nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. Por outro lado, não havendo comprovação nos autos de que a indiciada possui filhos menores de até 12 (doze) anos, sob sua responsabilidade, e/ou pessoa com deficiência nessas condições, deixo de converter a medida por prisão domiciliar, nos termos do disposto no artigo 318-A, do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.769/18, sem prejuízo de posterior nova análise, caso comprovada as situações que lhe deem ensejo. [...]
Após o decisum, o Impetrante ingressou com pedido de revogação de prisão, a sustentar que a paciente possui filho menor de 12 (doze) anos de idade, e este ainda carecia dos cuidados da mãe, a necessitar inclusive, do leite materno.
A Magistrada, entretanto, postergou a análise do pedido, o que derivou, então, outro pedido de revogação de prisão por parte do Impetrante, desta vez a alegar os mesmos pedidos estipulados nestes autos, estes sendo: o excesso do prazo do inquérito policial; a ausência do oferecimento da denúncia; e, o fato de a paciente possuir filho menor de 6 (seis) anos de idade.
Desta maneira, o remédio constitucional foi impetrado, a sustentar as teses mencionadas acima, contudo, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se vislumbra a possibilidade do acolhimento do pedido de liberdade provisória.
Com relação aos dois primeiros pontos arguidos no presente Habeas Corpus, ambos relativos ao excesso de prazo, é certo que estes não foram submetidos ao crivo do Juízo a quo, eis que, como registrado alhures, estes argumentos só foram sustentados no último pedido de revogação de prisão, que, inclusive, é a última movimentação do feito.
Como é cediço, é defeso aos Tribunais analisar matéria que ainda não foi submetida à apreciação da instância ordinária, sendo que, na hipótese de análise, está prática configura a supressão de instância, vício, que, inclusive, macula a decisão proferida.
Desta maneira, ao menos neste momento, não é possível proceder a análise destas questões como pretendido pelo Impetrante, a fim de resguardar a apreciação da Magistrada, tida como Autoridade Coatora, e a efetiva prestação jurisdicional.
Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o que é regulado pelo Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMAS E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA E DIVERSAS MUNIÇÕES. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
4. A questão referente ao prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, paragrafo único, do CPP, não chegou a ser suscitada ou apreciada na origem, motivo pelo qual esse ponto não poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 135.417/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Relativo ao último ponto arguido, é certo que este também, neste momento, não tem o condão de fazer com que seja concedida a medida liminar.
Repise-se, que, as liminares em sede de Habeas Corpus é uma construção doutrinária e jurisprudencial, sendo necessário, para a sua concessão, a demonstração de elementos concretos, e claros, acerca da possibilidade de o paciente responder em liberdade.
Destarte, esta demonstração serve para afastar os elementos que autorizam o respectivo ato prisional. Em resumo, então, não podem existir dúvidas acerca da condição do paciente.
Não se ignora, com relação a tese, o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, acerca da necessidade da liberdade das mulheres gestantes, lactantes, ou que possuam filho que necessitam de seu cuidado (geralmente aqueles com baixa idade), contudo, este comando não é imperioso, este, como a própria legislação penal, se amolda caso a caso.
Assim, ao analisar o presente feito, constata-se que a paciente, de fato, possui filho menor de 12 (doze) anos, este que possui, aliás, pouco mais de 1 (um) ano de vida.
Destarte, a Organização Mundial de Saúde – OMS, dispõe que os infantes, de forma geral, necessitam do leite materno até os 6 (seis) meses de idade, logo, já se afasta esta possibilidade, e com relação aos cuidados, é certo que, ao menos neste momento, seria forçoso admitir que este é impreterível.
Observa-se do feito, que a indicada já foi condenada, e presa de maneira preventiva, em razão do crime de tráfico de drogas, bem como, que no momento, foi concedida a liberdade provisória, a ser adotado, entretanto, medidas cautelares, dentre elas, o recolhimento domiciliar das 19:00 horas, até as 05:00 horas, e ao analisar o feito, verifica-se que a prisão em flagrante se deu por volta das 23:00 horas, horário incompatível com a decisão judicial (o que aponta o descumprimento), bem como, indica que a criança ficou sob os cuidados de outro responsável.
Alicerceado a este fato, há de se registrar que não há qualquer documento que aponte ser indispensável os cuidados da paciente.
Veja-se, inclusive, a jurisprudência deste Sodalício, acerca deste tema:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE GENITORA DE CINCO FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS, UM, AINDA, EM FASE DE AMAMENTAÇÃO – INVIABILIDADE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O MESMO BENEFÍCIO CONCEDIDO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – ORDEM PRISIONAL CUMPRIDA EM SITUAÇÃO QUE INDICA RISCO E INSEGURANÇA AOS INFANTES – FILHO MAIS NOVO QUE JÁ TEM MAIS DE UM ANO E MEIO E, PORTANTO, NÃO É ALIMENTADO EXCLUSIVAMENTE COM LEITE MATERNO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A GENITORA É A ÚNICA RESPONSÁVEL POR SUA PROLE, QUE ESTÁ SOB OS CUIDADOS DA IRMÃ DELA - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – ORDEM DENEGADA.
Havendo elementos de prova demonstrando que, durante o processo de conhecimento, a paciente foi beneficiada com a prisão domiciliar, em razão dos filhos menores de 12 (doze) anos que possui, todavia, descumpriu as condições a ela imposta, resta evidente o descaso que possui com as determinações judiciais, podendo, acaso mais uma vez agraciada com o regime domiciliar, frustrar os fins da execução penal.
[...]
Inexistindo comprovação de que a reeducanda é a única responsável pelos filhos menores que possui, os quais estão sob a responsabilidade da irmã dela, não há como conceder a prisão domiciliar, nos termos do art. 117 do CPP, pois, muito embora o filho mais novo que possui ainda seja amamentado, por já ter mais de um ano e meio, o leite materno não é sua única fonte de alimento, que é exclusivo até os seis meses de idade, tampouco é obrigatório que o infante fique junto à mãe, nos termos do art. 83, §2o, da LEP e do art. 2o da Resolução CNPCP n.o 04, de 15/07/2009.
(N.U 1022927-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 9/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020).
Nesta toada, não há qualquer comprovação acerca da necessidade de o infante depender exclusivamente de sua genitora, ora paciente, tampouco que inexiste outro responsável apto a prover alimento, cuidado e segurança ao infante.
Com estas considerações, não se vislumbra, a priori, a ausência das circunstâncias autorizadoras para o relaxamento da prisão, estas sendo o periculum libertatis e fumus comissi delicti, pelo contrário, evidencia-se a necessidade da permanência do cárcere, em razão do potencial abalo à ordem pública, elemento autorizador da medida, consoante o artigo 312 do Código de Processo Penal.
Destarte, não restou demonstrado o constrangimento, que, em tese, acometeu a paciente, o que, portanto, impõe a rejeição da medida requerida.
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se este feito na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cuiabá, 31 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista